Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708920-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDA LUIZA VIEIRA TELES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando o recurso de apelação, verifico que a recorrente, VANDA LUIZA VIEIRA, postulou, tão somente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal (art. 99, § 7o, do CPC). Dessa forma, com fundamento nos poderes instrutores do Relator (arts. 932 e 933 do CPC), e visando melhor apreciar o pedido recursal, DETERMINO a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos sua última Declaração de Imposto de Renda (COMPLETA), extratos bancários, bem como de outros documentos que entender pertinentes, sob pena de arcar com as consequências de eventual desídia. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator